Tribunal: STJ
Processo: 0308942-74.2016.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961598 - SC (2025/0214140-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: URBI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
AGRAVANTE
: URBANIZADORA COLMEIA LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANO TAVARES DA SILVA - SC025660

YHAN FELLIPE BASTOS RODRIGUES - PA027165
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO HAZAN JUNIOR
AGRAVADO
: CAROLINE DE ANDRADE MARQUES HAZAN
ADVOGADO
: RODRIGO BRANDEBURGO CURI - SC008681
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA CONTRATUAL
POR ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE FORTUITO OU FORÇA
MAIOR.
EMBARGO
AMBIENTAL
COMO
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS E REINTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ILIQUIDEZ DO TÍTULO.
INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL.
TERMO FINAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.013, § 3o, I, E 1.040, II, DO
CPC.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 211/STJ.
QUANTO AO
II.
PRINCÍPIOS DA BOA-
ART. 1.040,
SÚMULA 284/STF.
FÉ E DA CONFIANÇA. NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 211
/STJ E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu
recurso especial manejado com fundamento na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, em execução de título extrajudicial
art. 105
fundada em contrato de promessa de compra e venda de lote, na qual
se discute a exigibilidade e a extensão de multa contratual por atraso na
entrega do empreendimento.
Documento eletrônico VDA52422151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 11:41:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 8a35a2b7-3101-434a-8e0b-d6b283f3a47a

2. O objetivo recursal é decidir se (i) subsiste negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto a cláusula contratual de fortuito/força
maior e ao termo final da multa; (ii) é possível afastar os óbices
sumulares invocados pela instância de origem (Súmulas 284/STF, 211
/STJ, 282/STF e 7/STJ); (iii) o embargo ambiental configura caso fortuito
/força maior apto a excluir a mora; (iv) o título é ilíquido ou inexigível, à
luz dos arts. 803, I, e 485, IV, do CPC; (v) deve ser fixado termo final da
multa e promovida nova redução equitativa (art. 413 CC); e (vi) incidem
os princípios da boa-fé e da confiança legítima como causa de mitigação
da penalidade.
3. O Tribunal estadual solucionou suficientemente a controvérsia sobre
a cláusula de fortuito/força maior, concluindo que o embargo ambiental
decorreu do risco do empreendimento, o que afasta a alegada omissão.
A redução equitativa da multa a 20% do valor contratual, com juros e
correção fixados, tornou desnecessária a fixação autônoma de termo
final, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
4. As teses sobre iliquidez e inexigibilidade do título demandariam
reexame de provas e reinterpretação contratual, incidindo as Súmulas 7
e 5 do STJ. A aplicação do
do Código Civil, que converteu a
art. 413
multa mensal em
fixo, impede nova rediscussão de critério
quantum
temporal, pois o acórdão de origem estabilizou a obrigação em valor
certo por equidade.
5. As alegações de violação dos arts. 1.013, § 3o, I, e 1.040, II, do CPC
não foram enfrentadas pelo Tribunal estadual, configurando ausência de
prequestionamento (
e deficiência de fundamentação (
Súmula 211/STJ)
. O mesmo se aplica aos princípios da boa-fé e da
Súmula 284/STF)
confiança legítima, invocados de modo genérico e sem correlação
normativa específica.
6. A revisão das premissas de fato quanto a incidência de fortuito ou
força maior, a liquidez do título e a proporcionalidade da multa exigiria
reexame do acervo probatório e das cláusulas contratuais, o que é
vedado pela jurisprudência consolidada (Súmulas 5 e 7 do STJ).
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento. Majorados em 5% os honorários
advocatícios em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA52422151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 11:41:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 8a35a2b7-3101-434a-8e0b-d6b283f3a47a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52422151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 11:41:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 8a35a2b7-3101-434a-8e0b-d6b283f3a47a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961598 - SC (2025/0214140-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: URBI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
AGRAVANTE
: URBANIZADORA COLMEIA LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANO TAVARES DA SILVA - SC025660

YHAN FELLIPE BASTOS RODRIGUES - PA027165
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO HAZAN JUNIOR
AGRAVADO
: CAROLINE DE ANDRADE MARQUES HAZAN
ADVOGADO
: RODRIGO BRANDEBURGO CURI - SC008681
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA CONTRATUAL
POR ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE FORTUITO OU FORÇA
MAIOR.
EMBARGO
AMBIENTAL
COMO
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS E REINTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ILIQUIDEZ DO TÍTULO.
INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL.
TERMO FINAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.013, § 3o, I, E 1.040, II, DO
CPC.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 211/STJ.
QUANTO AO
II.
PRINCÍPIOS DA BOA-
ART. 1.040,
SÚMULA 284/STF.
FÉ E DA CONFIANÇA. NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 211
/STJ E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu
recurso especial manejado com fundamento na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, em execução de título extrajudicial
art. 105
fundada em contrato de promessa de compra e venda de lote, na qual
se discute a exigibilidade e a extensão de multa contratual por atraso na
entrega do empreendimento.
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

2. O objetivo recursal é decidir se (i) subsiste negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto a cláusula contratual de fortuito/força
maior e ao termo final da multa; (ii) é possível afastar os óbices
sumulares invocados pela instância de origem (Súmulas 284/STF, 211
/STJ, 282/STF e 7/STJ); (iii) o embargo ambiental configura caso fortuito
/força maior apto a excluir a mora; (iv) o título é ilíquido ou inexigível, à
luz dos arts. 803, I, e 485, IV, do CPC; (v) deve ser fixado termo final da
multa e promovida nova redução equitativa (art. 413 CC); e (vi) incidem
os princípios da boa-fé e da confiança legítima como causa de mitigação
da penalidade.
3. O Tribunal estadual solucionou suficientemente a controvérsia sobre
a cláusula de fortuito/força maior, concluindo que o embargo ambiental
decorreu do risco do empreendimento, o que afasta a alegada omissão.
A redução equitativa da multa a 20% do valor contratual, com juros e
correção fixados, tornou desnecessária a fixação autônoma de termo
final, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
4. As teses sobre iliquidez e inexigibilidade do título demandariam
reexame de provas e reinterpretação contratual, incidindo as Súmulas 7
e 5 do STJ. A aplicação do
do Código Civil, que converteu a
art. 413
multa mensal em
fixo, impede nova rediscussão de critério
quantum
temporal, pois o acórdão de origem estabilizou a obrigação em valor
certo por equidade.
5. As alegações de violação dos arts. 1.013, § 3o, I, e 1.040, II, do CPC
não foram enfrentadas pelo Tribunal estadual, configurando ausência de
prequestionamento (
e deficiência de fundamentação (
Súmula 211/STJ)
. O mesmo se aplica aos princípios da boa-fé e da
Súmula 284/STF)
confiança legítima, invocados de modo genérico e sem correlação
normativa específica.
6. A revisão das premissas de fato quanto a incidência de fortuito ou
força maior, a liquidez do título e a proporcionalidade da multa exigiria
reexame do acervo probatório e das cláusulas contratuais, o que é
vedado pela jurisprudência consolidada (Súmulas 5 e 7 do STJ).
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento. Majorados em 5% os honorários
advocatícios em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por URBI ARQUITETURA
E URBANISMO LTDA. e URBANIZADORA COLMEIA LTDA. (URBI e COLMEIA) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
a
do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ACOLHIMENTO DOS RESPECTIVOS EMBARGOS. RECURSO DO
EXEQUENTE. ALUSÃO NA ORIGEM DE ABERTURA EXCESSIVA DA
CLÁUSULA PENAL QUE FUNDAMENTA O PLEITO EXECUTIVO.
ILIQUIDEZ
DECORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
CRITÉRIOS
LIDIMAMENTE ESTIPULADOS NO CONTRATO PARA A DISCUSSÃO
DA MORA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE LEGAL ADEMAIS DE QUE
O
JULGADOR
LIMITE
A
CLÁUSULA
PENAL
CASO
MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. INTELIGÊNCIA DO
DO
ART. 413
DIPLOMA CIVIL. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO
ADEMAIS POSSIBILITADA PELO PROCEDIMENTO DOS EMBARGOS.
FIXAÇÃO
JURISDICIONAL
DE
VALORES
ADEQUADOS
E
CORRESPONDENTES
AO
PREJUÍZO
OCASIONADO
AOS
EXEQUENTES.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
PARA
TANTO.
CLÁUSULA PENAL LIMITADA A 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR
DO
CONTRATO.
READEQUAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
INCABÍVEIS.
(e-STJ, fls.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
375-376)

Os embargos de declaração de URBI e COLMEIA foram rejeitados no primeiro
julgamento colegiado (e-STJ, fl. 798, referência à fl. 413).
Após decisão do Superior Tribunal de Justiça, houve reapreciação, ocasião
em que se conheceu dos embargos de declaração e os acolheu para sanar a omissão,
sem alteração do resultado de fundo quanto ao afastamento de caso fortuito ou força
maior, por se tratar de risco do empreendimento (e-STJ, fls. 825-827).
Nas razões do agravo, URBI e COLMEIA apontaram (1) que a decisão
denegatória incorreu em erro ao aplicar a
pois a violação do
Súmula 284/STF,
art. 1.022,
II, do CPC foi claramente deduzida, inclusive já reconhecida no REsp 2172957/SC,
persistindo omissões quanto ao termo final da multa e a análise integral das teses
recursais; (2) que há prequestionamento, inclusive ficto, do
§ 3o, I, do CPC,
art. 1.013,
pois a tese foi suscitada e os embargos declaratórios opostos na origem viabilizam a
aplicação do
do CPC; (3) que é inaplicável a
por se tratar de
art. 1.025
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos incontroversos (existência da cláusula de fortuito/força
maior, embargo ambiental e critérios contratuais da multa), além de discussão
eminentemente jurídica sobre liquidez e exigibilidade do título; (4) que houve violação
da autoridade da decisão superior e supressão de instância, à luz do
II, do
art. 1.040,
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

CPC, porque o Tribunal estadual não examinou todos os pontos devolvidos e decidiu
matéria sem prévia apreciação em primeiro grau; (5) que o agravo é tempestivo e
formalmente adequado (e-STJ, fls. 899-908).
Houve apresentação de contraminuta por PAULO ROBERTO HAZAN JUNIOR
e CAROLINE DE ANDRADE MARQUES HAZAN (PAULO ROBERTO e CAROLINE)
defendendo que (i) subsiste a deficiência de fundamentação da alegada violação do
do CPC, atraindo a
(ii) há ausência de prequestionamento do
art. 1.022
Súmula 284/STF;
§ 3o, I, do CPC, não superada por prequestionamento ficto; (iii) a pretensão
art. 1.013,
de reconhecer caso fortuito/força maior e de infirmar a liquidez do título demanda
revolvimento fático-probatório, incidindo as Súmulas 7/STJ e 5/STJ; (iv) a orientação do
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a
e (v) não houve violação da autoridade da decisão superior, pois a
Súmula 83/STJ;
Corte estadual cumpriu a determinação do STJ ao sanar a omissão sobre a cláusula
contratual, ainda que com conclusão desfavorável às agravantes (e-STJ, fls. 917-927).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, URBI e COLMEIA apontaram
negativa
(1)
de prestação jurisdicional por persistência de omissões no acórdão estadual, em violação
do
II, do CPC, notadamente quanto ao termo final da multa contratual e
art. 1.022,
a análise integral das teses veiculadas na apelação;
violação dos arts. 803, I, e 485,
(2)
IV, do CPC, ao reconhecer a liquidez e exigibilidade do título em que a multa não possui
limitação temporal e depende de critérios que exigem definição jurisdicional; (3)
supressão de instância e julgamento sem devolução plena, com afronta ao
§
art. 1.013,
3o, I, do CPC, e ao
II, do CPC;
incidência da cláusula contratual de fortuito
art. 1.040,
(4)
/força maior e aplicação do
do Código Civil, porquanto o atraso decorreu de
art. 393
embargo ambiental imputável a terceiro, imprevisível e inevitável;
necessidade de
(5)
fixação de termo final da multa e redução equitativa por excesso, com espeque no
do Código Civil;
violação da boa-fé objetiva, do princípio da confiança
art. 413
(6)
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

legítima e ocorrência de desvio de finalidade na atuação administrativa, demandando
afastamento ou mitigação da penalidade;
concessão de efeito suspensivo ao especial
(7)
(e-STJ, fls. 840-858).
Houve apresentação de contrarrazões por PAULO ROBERTO e
CAROLINE defendendo que: (i) não há
, porque a Corte estadual
error in procedendo
sanou a omissão e firmou premissas fáticas sobre risco do empreendimento; (ii) incidem
as Súmulas 5/STJ e 7/STJ para obstar reinterpretação contratual e revolvimento de fatos
e provas; (iii) aplica-se a
por estar o acórdão recorrido em harmonia com
Súmula 83/STJ,
precedentes que qualificam embargos administrativos como fortuito interno; (iv) subsiste
a liquidez do título e a redução equitativa da multa para 20%, com termo final na entrega
efetiva do empreendimento; e (v) não houve supressão de instância, pois a causa estava
madura nos termos do
§ 3o, I, do CPC (e-STJ, fls. 871-886).
art. 1.013,
Na origem, PAULO ROBERTO e CAROLINE promoveram execução de título
extrajudicial decorrente de contrato de promessa de compra e venda de lote, pleiteando
multa por atraso na entrega do empreendimento. As empresas URBI e COLMEIA
opuseram embargos à execução, alegando que o loteamento foi entregue dentro do
prazo contratual de 730 dias contados de
sustentando que o atraso parcial se
23/4/2009,
deu por embargo administrativo do IBAMA/ICMBio, fato de terceiro que afastaria culpa.
Arguiram preliminares de prescrição quinquenal do título (art. 206, § 5o, II, CC) e de
inexigibilidade e iliquidez da cláusula penal por ausência de critério objetivo de apuração.
No mérito, pediram a extinção da execução e, subsidiariamente, a redução equitativa da
multa a 10% do valor contratual, com fundamento no
do CC. Juntaram
art. 413
documentos sobre licenciamento ambiental, autos de infração e sentença federal que
liberara parte do empreendimento (e-STJ, fls. 4-12, 13-31).
O Juízo da 2a Vara Cível de Florianópolis julgou conjuntamente a execução e
os embargos, acolhendo estes para extinguir a execução por iliquidez do título, por
entender que a cláusula penal – multa mensal de 1% do contrato acrescida de juros de

mora sobre valores pagos, sem limite temporal – permitia cobrança indefinida,
configurando enriquecimento sem causa. Condenou PAULO ROBERTO e CAROLINE
em custas e honorários de 10%, determinando a baixa da penhora e devolução de
valores bloqueados (e-STJ, fls. 157-162).
Interposta apelação por PAULO ROBERTO e CAROLINE, o Tribunal
catarinense reformou a sentença, reconhecendo a liquidez do título e limitando a cláusula
penal a 20% do valor contratual, atualizada e acrescida de juros de 1% ao mês desde a
citação, com correção desde a data final de entrega. Fixou custas e honorários em 10%
sobre o montante global. Fundamentou que eventuais excessos seriam controláveis pelo
do CC e que a evolução do empreendimento justificava a redução equitativa da
art. 413
multa (e-STJ, fls. 370-376).
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

URBI e COLMEIA opuseram embargos de declaração, apontando omissões
sobre a cláusula excludente de mora e o termo final da penalidade. O Colegiado rejeitou
os aclaratórios e impôs multa de 1% por caráter protelatório (e-STJ, fls. 411-413).
Interposto recurso especial por URBI e COLMEIA, o Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE deu-lhe provimento (
para reconhecer negativa
REsp 2.172.957/SC)
de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC) e determinar novo julgamento dos
embargos de declaração a fim de suprir omissão sobre a cláusula décima do contrato (e-
STJ, fls. 797-804).
Em cumprimento, o Tribunal estadual reapreciou os embargos de declaração e
entendeu inexistir caso fortuito ou força maior apto a afastar a mora, porquanto o
embargo ambiental decorria do risco do empreendimento. Manteve a decisão anterior,
preservando a liquidez do título e a multa reduzida a 20% ( e-STJ, fls. 825-827).
URBI e COLMEIA interpuseram novo recurso especial. Requereram a
anulação do acórdão dos declaratórios, o afastamento da penalidade e a condenação
dos recorridos em honorários (e-STJ, fls. 840-858).
PAULO ROBERTO e CAROLINE apresentaram contrarrazões, defendendo
que o TJSC sanou a omissão ao afirmar que o embargo ambiental integra o risco do
empreendimento; sustentaram a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e 83 do STJ e
requereram o não conhecimento ou o desprovimento do especial, com majoração de
honorários (e-STJ, fls. 871-886).
A 3a Vice-Presidência do TJSC não admitiu o recurso especial, por deficiência
de fundamentação na alegada violação do
do CPC, aplicando analogicamente
art. 1.022
a
ausência de prequestionamento do
§ 3o I (CPC), incidindo
Súmula 284/STF;
art. 1.013
as Súmulas 211/STJ e 282/STF; e vedação ao reexame de provas (
nas
Súmula 7/STJ)
teses sobre iliquidez e fortuito. Julgou prejudicado o pedido de efeito suspensivo e deixou
a majoração de honorários para o juízo de mérito (e-STJ, fls. 888-891).
Contra essa decisão URBI e COLMEIA interpuseram agravo em recurso
especial, afirmando que o vício do
foi expressamente indicado e já reconhecido
art. 1.022
no primeiro recurso especial, que houve prequestionamento do
§ 3o, I, do CPC
art. 1.013
– ainda que ficto (art. 1.025 CPC) –, e que a controvérsia é jurídica, não fática, afastando
a Súmula 7 do STJ. Requereram o processamento do recurso (e-STJ, fls. 899-908).
PAULO ROBERTO e CAROLINE apresentaram contraminuta, reiterando a
deficiência de fundamentação, a ausência de prequestionamento e a necessidade de
revolvimento probatório para requalificar o embargo ambiental, invocando as Súmulas
284/STF, 211/STJ, 282/STF e 7/STJ. Sustentaram, ainda, que o TJSC cumpriu
integralmente a determinação do STJ, apenas mantendo entendimento desfavorável às
agravantes (e-STJ, fls. 917-927).
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

Em juízo de retratação, a 3a Vice-Presidência manteve a decisão de
inadmissibilidade e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (e-
STJ, fl. 930).
Assim, o processo chegou a esta Corte com histórico de embargos à
execução julgados procedentes em primeiro grau, reforma parcial pelo Tribunal estadual
para reconhecer a liquidez do título e reduzir a multa a 20%, rejeição de embargos
declaratórios com multa, provimento anterior do STJ para sanar omissão e reapreciação
confirmatória do acórdão. O novo recurso especial foi inadmitido por três óbices
autônomos – deficiência de fundamentação (
, ausência de
Súmula 284/STF)
prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282/STF) e reexame fático (

Súmula 7/STJ) –,
originando o presente agravo.
As peças de mérito demonstraram que permanecem controvertidos (1) a
alegada omissão remanescente quanto ao termo final da multa; (2) o alcance da cláusula
contratual de fortuito/força maior; e (3) a possibilidade de afastar os óbices sumulares
mediante revaloração jurídica dos fatos incontroversos.
O objetivo recursal é decidir se (i) subsiste a negativa de prestação
jurisdicional quanto a análise integral das teses e a fixação do termo final da multa, nos
termos do
do CPC; (ii) é possível superar os óbices sumulares apontados na
art. 1.022
decisão de admissibilidade, especialmente Súmulas 284/STF, 211/STJ, 282/STF e 7
/STJ; (iii) a atuação dos órgãos ambientais configura caso fortuito/força maior à luz do
do Código Civil e da cláusula contratual, apta a afastar a mora e a penalidade;
art. 393
(iv) há iliquidez ou inexigibilidade do título sob o prisma dos arts. 803, I, e 485, IV, do
CPC; e (v) deve ser fixado termo final da multa e promovida nova redução equitativa,
com base no
do Código Civil.
art. 413

(1) Negativa de prestação jurisdicional
URBI e COLMEIA alegaram negativa de prestação jurisdicional, com indicação
de violação do
II, do Código de Processo Civil, porque expuseram que o
art. 1.022,
Tribunal deixou de enfrentar, de modo específico, o termo final da multa contratual e a
integralidade das teses veiculadas na apelação; sustentaram que, a despeito da
provocação em embargos de declaração, afirmaram que o Tribunal permaneceu omisso
nesses pontos, o que teria obstado o efetivo prequestionamento do direito federal;
requereram, ao final, a anulação do acórdão para novo julgamento dos embargos de
declaração, com apreciação expressa das teses (e-STJ, fls. 840-858).
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

No entanto, à luz do que constou dos acórdãos efetivamente impugnados e da
decisão de inadmissibilidade, verificou-se que houve enfrentamento explícito da tese
relativa a cláusula de fortuito/força maior, embora não se identificasse deliberação
específica, em termos literais, sobre a fixação do termo final da multa contratual.
A decisão de admissibilidade consignou textualmente, ao resumir o que
decidiu o Colegiado catarinense ao reapreciar os embargos de declaração, que:
[...] “o acórdão impugnado tratou sobre a aludida cláusula porque, no
quadro fático delineado nos autos, não há que se falar em caso fortuito
ou força maior capaz de atrair a incidência da cláusula décima do pacto
entre as partes, tendo em vista que os aludidos embargo e interdição da
obra determinados pelo IBAMA decorrem do risco do empreendimento,
tal como acentuado no julgado que apreciou o recurso de apelação” [...]

[...] “a disposição contratual aventada pela parte é inaplicável à demanda
porque não ocorridos caso fortuito ou força maior, já que a atuação de
entidade de proteção ao meio ambiente que impediu ou atrasou a
continuidade da implantação do loteamento está abarcada pelo conceito
. [...] (e-STJ, fls. 888-891).
de risco do empreendimento”

Ainda remeteu expressamente ao acórdão de apelação para registrar que
inclusive porque o próprio apelado tratou no curso dos autos, sem sucesso, diga-se,
eximir-se da culpa pelo atraso na entrega do empreendimento lastreado na atuação de
entidades de proteção ao meio ambiente, circunstância que não afasta o risco do
(e-STJ, fls. 888-891).
empreendimento
Na leitura conjugada do acórdão de apelação e do acórdão que reapreciou os
embargos de declaração, permite-se concluir que o Tribunal solucionou o núcleo da
controvérsia de modo suficiente, ainda que não tenha respondido ponto a ponto as
alegações de URBI e COLMEIA.
Na apelação, a Câmara reconheceu a liquidez do título, estabeleceu limites
para a cláusula penal pelo
do Código Civil e, como técnica de contenção do
art. 413
excesso, converteu a penalidade em montante fixo, “limitada a 20% do valor do contrato”,
com “juros de 1% ao mês desde a citação” e “correção monetária desde a data final para
entrega” do empreendimento, solução que, por si, esvaziou a lógica de multa mensal
sucessiva e tornou desnecessária a fixação de um marco final autônomo para a
incidência de parcelas mensais, porque a condenação deixou de operar como prestação
periódica e passou a atuar como
certo por redução equitativa (e-STJ, fls. 370-
quantum
376).
Ademais, nos embargos de declaração reapreciados por determinação deste
Superior Tribunal de Justiça, a Corte estadual enfrentou o outro ponto indicado pelas
partes, isto é, a cláusula contratual de fortuito/força maior, assentando que a atuação dos
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

órgãos ambientais se inseriu no risco do empreendimento e não afastou a mora,
mantendo, sem alteração de fundo, a solução da apelação quanto à liquidez do título e à
limitação da cláusula penal ao patamar de 20% (e-STJ, fls. 825-827).
A decisão de inadmissibilidade também registrou, ao remeter ao teor dos
declaratórios, que “não há que se falar em caso fortuito ou força maior capaz de atrair a
incidência da cláusula décima do pacto”, porquanto os embargos e a interdição
determinados pelo IBAMA decorreram do risco do empreendimento, concluindo que “a
disposição contratual aventada é inaplicável à demanda” e que essa mesma tese já
foi deduzida e afastada no julgamento da apelação (e-STJ, fls. 888-891).
Nessa moldura, a alegação de omissão relevante quanto ao “termo final” não
se sustenta. O Tribunal decidiu o pedido central ligado a penalidade de atraso mediante
dupla providência: reconheceu a possibilidade de execução e, em seguida, exerceu
controle de excessos pelo
convertendo a multa em
único de 20% com
art. 413,
quantum
critérios expressos de atualização e juros.
Uma vez abandonada a dinâmica de multa mensal que se projeta no tempo,
não mais subsistiu a necessidade técnica de demarcar “termo final” para contagem de
meses, porque a sanção se estabilizou no teto fixado.
A jurisprudência desta Corte tem afirmado que não há negativa de prestação
jurisdicional quando a controvérsia é solucionada com fundamentação suficiente, sendo
desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes, e que decisão
contrária ao interesse do litigante não se confunde com omissão apta a viciar o julgado.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS . PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO
AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . REVISÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO
DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO,
NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos
argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide
integralmente
a
controvérsia,
apresentando
fundamentação
adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1 .
022 do
Nos termos da jurisprudência consolidada do
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
(REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN
"
sua resolução
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019).
2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou
princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas
daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" ( AgRg no Ag 960 .848
/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
DJe de 28.10.2008) .
3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do eg. Supremo Tribunal Federal.
4 . Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 825.655/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
– sem
3/4/2023,
25/4/2023
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO . ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA N . 83/STJ.
1. Não há falar em erro de fato ou omissão quando a decisão está
clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
. [...]
controvérsia em exame
(AgInt no REsp 2.030.841/PB, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
– sem
8/4/2024,
12/4/2024
destaques no original)

À luz desses parâmetros e do conteúdo literal transcrito dos acórdãos
estaduais e da decisão de inadmissibilidade, prevalece a compreensão de que houve
enfrentamento adequado dos pontos essenciais, especialmente da incidência da cláusula
de fortuito/força maior, e que o desenho da condenação por redução equitativa tornou
prejudicada a exigência de um marco final específico para a antiga multa mensal.
Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

(2) Violação dos arts. 803, I, e 485, IV, do CPC
URBI e COLMEIA sustentaram violação dos arts. 803, I, e 485, IV, do Código
de Processo Civil, sob o argumento de que a multa prevista no contrato não possui
limitação temporal objetiva e depende de parâmetros que demandariam definição
jurisdicional prévia, de modo que a execução não poderia ter sido reputada líquida e
exigível; aduziram que o Tribunal reconheceu a liquidez e a exigibilidade em sentido
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

contrário ao regime legal, o que, segundo expuseram, impôs a extinção da execução por
iliquidez; requereram a cassação do acórdão quanto a esse ponto, com consequente
extinção da execução, ou, subsidiariamente, retorno para adequação (e-STJ, fls. 840-
858).
Contudo, a decisão de inadmissibilidade registrou que o acórdão de apelação
reconheceu a liquidez do título e apenas exerceu controle judicial de eventual excesso
pelo
do Código Civil, convertendo a cláusula penal em patamar fixo de 20% com
art. 413
critérios de atualização e juros, de modo que infirmar essa premissa demandaria
revaloração do conjunto probatório e reinterpretação de cláusulas contratuais, incidindo
as Súmulas 7 e 5 do STJ.
Incide a Súmula 7 do STJ porque a Corte local assentou, com base em
elementos fáticos, a evolução do empreendimento e a suficiência de critérios contratuais
para aferição da mora e da penalidade, premissas que não poderiam ser desconstituídas
sem revolver provas e a dinâmica fático-contratual delineada no acórdão (e-STJ, fls. 370-
376).
Incide, ainda, a Súmula 5 do STJ porque a tese de iliquidez exigiria nova
leitura da cláusula penal e dos parâmetros contratuais de atraso para concluir pela
ausência de critérios de determinação do
, o que pressupôs reinterpretação do
quantum
pacto e do modo de cálculo já valorados na origem.
Em perspectiva meritória, o acórdão de apelação afirmou, de modo expresso,
a adequação da via executiva e a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal,
concluindo que a fixação jurisdicional de valores adequados e correspondentes ao
prejuízo ocasionado aos exequentes mostra-se possível nos embargos, limitando-se a
cláusula penal a 20% do valor do contrato, com juros de 1% ao mês desde a citação e
” e que “
correção monetária desde a data final de entrega
eventuais excessos mostram-
(e-STJ, fls. 370-376), de forma que não se
se controláveis pelo
do Código Civil
art. 413
sustentam as alegadas violação dos arts. 803, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil.
Assim, aplicam-se, de forma concreta, os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ,
inviabilizando o conhecimento do ponto.

(3) Violação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, e do
II, do CPC
art. 1.040,
URBI e COLMEIA sustentaram violação dos arts. 1.013, § 3o, I, e 1.040, II, do
Código de Processo Civil. Argumentaram que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
teria descumprido esses dispositivos ao julgar a apelação sem observar os limites do
efeito devolutivo e sem cumprir integralmente o comando do Superior Tribunal de Justiça,
que havia determinado o retorno dos autos para novo julgamento.
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

Sustentaram que o Colegiado local, ao reformar a sentença e decidir
diretamente o mérito, aplicou, de modo indevido, a teoria da causa madura (art. 1.013, §
3o, I), pois a causa não estaria em condições de imediato julgamento. Alegaram também
que, após o retorno determinado no
o Tribunal catarinense não
REsp 2.172.957/SC,
realizou o reexame integral das matérias omitidas, limitando-se a reproduzir fundamentos
anteriores e a tratar parcialmente da cláusula contratual de fortuito/força maior, em
afronta ao
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.040,
Requereram, por isso, a anulação do acórdão estadual, com novo julgamento
que observasse a extensão da devolutividade recursal e o cumprimento do comando
devolutivo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 840-858).
O
§ 3o, I, autoriza o Tribunal a julgar o mérito quando a causa
art. 1.013,
estiver madura, evitando o retorno dos autos ao primeiro grau. Já o
II, impõe
art. 1.040,
ao Tribunal o dever de realizar novo julgamento quando o Superior Tribunal de Justiça ou
o Supremo Tribunal Federal determinar o retorno do processo, de modo a observar a
tese ou suprir eventual omissão.
A análise das peças processuais demonstra que o Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, de fato, julgou o mérito da apelação aplicando implicitamente a teoria da
causa madura, ao afirmar que eventuais excessos podem ser controlados na via dos
(e-STJ, fl. 375). Tal afirmação
embargos, nos termos do
do Código Civil
art. 413
evidencia que o Colegiado considerou a causa suficientemente instruída para apreciação
direta, ainda que sem citar expressamente o
§ 3o, I.
art. 1.013,
Do mesmo modo, após o retorno determinado no
o
REsp 2.172.957/SC,
Tribunal reapreciou os embargos de declaração e consignou que a disposição contratual
aventada é inaplicável à demanda porque não ocorridos caso fortuito ou força maior, já
que a atuação de entidade de proteção ao meio ambiente [...] está abarcada pelo
(e-STJ, fls. 826-827).
conceito de risco do empreendimento
Assim, o Tribunal de Justiça
de Santa Catarina atendeu, em parte, à determinação do Superior Tribunal de Justiça.
Reexaminou o tema da cláusula de fortuito/força maior, suprindo a omissão apontada,

mas não reabriu a discussão sobre os efeitos processuais do retorno dos autos – isto é,
não avaliou se o julgamento anterior havia extrapolado os limites do efeito devolutivo
nem esclareceu se o novo acórdão substituía integralmente o anterior, conforme exigem
os arts. 1.013, § 3o, I, e 1.040, II, do Código de Processo Civil.
No exame concreto dos autos, constatou-se que o indispensável
prequestionamento do
§ 3o, I, não se formou, pois o Tribunal não discutiu a
art. 1.013,
correção formal de ter julgado a causa madura.
Como a peça recursal não demonstrou concretamente de que modo houve
violação desses dispositivos, incidem, quanto ao
§ 3o, I, a Súmula 211 do
art. 1.013,
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

Superior Tribunal de Justiça (ausência de prequestionamento) e, quanto ao
II,
art. 1.040,
a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (deficiência de fundamentação).
Em vista dos óbices sumulares, o recurso não merece conhecimento no ponto.

(4) Aplicação indevida do
do Código Civil
art. 393
URBI e COLMEIA aduziram violação do
do Código Civil, ao sustentar
art. 393
que a cláusula contratual de fortuito ou força maior incidiu no caso, pois o atraso
decorreu de embargo ambiental imputável a terceiro, imprevisível e inevitável; explicaram
que o Tribunal, ao afirmar tratar-se de risco do empreendimento, teria desconsiderado a
excludente contratual e legal de responsabilidade, mantendo a mora e a penalidade;
requereram o reconhecimento do fortuito/força maior, com o afastamento da multa (e-
STJ, fls. 840-858).
Entretanto, assim como registrado na decisão de inadmissibilidade, a
controvérsia, tal como decidida, partiu de premissas fáticas fixadas na origem e da
interpretação da cláusula contratual décima, circunstâncias que atraíram, de forma
concorrente, os óbices das Súmulas 7 e 5 do STJ.
Incide a Súmula 7 do STJ porque o Tribunal estadual, após reapreciar os
declaratórios por determinação do STJ, fixou que os embargos e a interdição do IBAMA
decorreram do risco do empreendimento, afastando, faticamente, a configuração de caso
fortuito/força maior no contexto do loteamento; infirmar essa premissa exigiria reexame
do acervo probatório sobre licenças, autos de infração, cronologia da obra e extensão
dos impactos ambientais (e-STJ, fls. 825-827 e 888-891).
Incide, ainda, a Súmula 5 do STJ porque a tese recursal pretende reatribuir
alcance à cláusula contratual excludente de mora, o que demandaria reinterpretação do
conteúdo do pacto e de seus limites, já valorados nas instâncias ordinárias.
Assim, aplicam-se os óbices das Súmulas 7 e 5 do STJ, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial.

(5) Inobservância ao
do Código Civil
art. 413
URBI e COLMEIA defenderam violação do
do Código Civil, porque
art. 413
assinalaram a necessidade de fixação de termo final para a multa e a redução equitativa
por excesso, diante da desproporção reconhecida e da evolução fática do
empreendimento; ponderaram que o Tribunal limitou a cláusula penal a 20% sem
estabelecer marco final objetivo e sem calibragem suficiente à luz da equidade, o que,
segundo ressaltaram, manteve descompasso com o prejuízo efetivo; requereram a
fixação do termo final e a nova redução equitativa (e-STJ, fls. 840-858).
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

Contudo, a decisão de inadmissibilidade partiu do acórdão de apelação, que,
ao reconhecer a liquidez do título, exerceu controle judicial da cláusula penal, limitando-a
a 20% do valor do contrato e estabelecendo critérios de juros e correção, solução que
descaracterizou a dinâmica de multa mensal indefinida e converteu a penalidade em
quantum único por redução equitativa (e-STJ, fls. 370-376).
Nesse quadro, a pretensão de impor um marco final adicional demandaria, de
um lado, reinterpretação do conteúdo e da função da cláusula penal após a redução
equitativa, incidindo a Súmula 5 do STJ; de outro, exigiria revaloração das premissas
fáticas sobre a evolução das obras e os parâmetros de razoabilidade que embasaram a
fixação judicial do patamar de 20%, incidindo a Súmula 7 do STJ.
Em mérito, o acórdão de apelação registrou que, considerada a situação do
empreendimento, “limitou-se a cláusula penal a 20% do valor contratual, com juros e
correção nos marcos indicados”, o que já respondeu ao núcleo da insurgência sobre
suposto excesso, tornando despicienda a fixação de um termo final para parcelas
periódicas, porque a obrigação acessória foi estabilizada em quantia certa por equidade
(e-STJ, fls. 370-376).
Assim, aplicam-se os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Ainda que superados
os óbices, a tese também não procede no mérito.

(6) Violação da boa-fé objetiva e do princípio da confiança
URBI e COLMEIA invocaram violação da boa-fé objetiva e do princípio da
confiança legítima, ao acrescentar que houve desvio de finalidade na atuação
administrativa que culminou nos entraves ambientais, circunstância que, segundo
enfatizaram, impunha afastar ou mitigar a penalidade; apontaram que o Tribunal, ao não
ponderar esses vetores normativos de conduta e proteção da confiança, teria mantido
reprimenda desarrazoada; requereram a aplicação dos princípios para afastar ou reduzir
a multa (e-STJ, fls. 840-858).
Entretanto, não se identifica debate específico desses fundamentos nos
acórdãos estaduais, que resolveram a controvérsia à luz da cláusula contratual e do
do Código Civil, concluindo que o contexto ambiental integrou o risco do
art. 393
empreendimento. Por isso, incide a Súmula 211 do STJ, diante da ausência de
prequestionamento dos fundamentos principiológicos ora invocados, malgrado os
embargos de declaração; e, de forma complementar, a Súmula 284 do STF, pois a peça
especial articulou os princípios de maneira genérica, sem particularizar dispositivos legais
federais que lhes conferissem densidade normativa específica no caso concreto, nem
demonstrar em que passagem do acórdão recorrido as teses teriam sido suscitadas e
recusadas (e-STJ, fls. 825-827 e 888-891).
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

Ainda que superados tais óbices, a pretensão exigiria reexame das provas
sobre a atuação administrativa e a cronologia dos atos ambientais, o que atrai,
adicionalmente, a Súmula 7 do STJ.
Desse modo, ausente o indispensável prequestionamento e verificada a
deficiência de fundamentação, aplica-se o conjunto de óbices sumulares, razão pela qual
não se pode conhecer do recurso especial no ponto.

(7) Concessão de efeito suspensivo ao especial
URBI e COLMEIA pleitearam a concessão de efeito suspensivo ao recurso
especial, ao justificar que a manutenção imediata dos efeitos do acórdão traria gravame
de difícil reparação e que a controvérsia é estritamente jurídica, postulando a suspensão
até o julgamento definitivo do especial (e-STJ, fls. 840-858).
Em relação ao pedido de efeito suspensivo, trata-se de pretensão acessória,
cuja utilidade dependia do processamento do recurso especial. Como se conheceu do
apelo nobre apenas em parte e, nessa extensão, o desproveu, a suspensão pretendida
perdeu objeto. Logo, não prospera o insurgimento quanto ao tema.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados

em favor de PAULO ROBERTO e CAROLINE, limitados a 20%, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52186794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:13
Código de Controle do Documento: 43a4f6ed-08aa-40de-a7a2-0718b26cddc6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.961.598 / SC
Número Registro: 2025/0214140-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03089427420168240023 3089427420168240023
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : URBI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
AGRAVANTE : URBANIZADORA COLMEIA LTDA
ADVOGADOS : ADRIANO TAVARES DA SILVA - SC025660
YHAN FELLIPE BASTOS RODRIGUES - PA027165
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO HAZAN JUNIOR
AGRAVADO
: CAROLINE DE ANDRADE MARQUES HAZAN
ADVOGADO
: RODRIGO BRANDEBURGO CURI - SC008681
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52419624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:38
Código de Controle do Documento: 427697aa-2f49-4a52-b0e7-c84051c6169d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:38
Código de Controle do Documento: 427697aa-2f49-4a52-b0e7-c84051c6169d